Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000418-40.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE: - DR. CARLEZIO MOREIRA DA SILVA
PACIENTE (S): - IZAIAS OLARIO COELHO, GILBERTO LEITE DOS SANTOS E PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Carlezio Moreira da Silva, em favor de Izaias Olario Coelho, Gilberto Leite Dos Santos e Paulo Cezar Da Silva Melgarejo, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo os pacientes, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos n.o 3225-49.2019.811.0044, Código: 103800, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva.
Sustenta o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 28 de dezembro de 2019, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 161 § 1°, inciso II, do Código Penal c/c artigo 14 da Lei n° 10.826/2003, em desfavor da vítima José Gomes Peppes, por estarem supostamente portando de forma ilegal arma de fogo de uso permitido, tendo sido apreendida na fazenda em que os mesmos se encontravam, uma carabina 38, acessórios ou munição de uso permitido, bem como pela prática do delito de esbulho possessório, descrito no artigo 161 § 1°, inciso II, do Código Penal.
Aduz, primeiramente, que “extrai-se a manutenção da Ordem Pública como principal motivação ao indeferimento do relaxamento da prisão em flagrante e/ou liberdade dos Pacientes, no entanto, tal fundamentação se apresenta frágil quando aplicada aos Pacientes em nenhum perigo oferece à sociedade de Gaúcha do Norte e a sociedade de Paranatinga/MT, mesmo porque não cometeu o delito em questão”, sendo que, ao contrário do sustentado pelo magistrado de origem, não constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, assim como o alegado risco de reiteração delitiva.
Assevera o impetrante que não ficou comprovado nos autos a propriedade da arma, acessórios ou munição de uso permitido, não sendo possível afirmar que seriam de propriedades dos pacientes, destacando que, em nenhum momento os pacientes demostraram que eram invasores ou intimidaram tanto o caseiro como a vítima, José Gomes Peppes, razão pela qual afirma que não há nem mesmo indícios suficientes de autoria do delito pelos pacientes.
Por fim, destaca a ausência do laudo de eficiência de disparos, afirmando que, sem a apreensão e perícia de uma arma, não há como se apurar a sua lesividade e, portanto, o grau de risco para o bem jurídico que envolva a integridade física alheia, tornando indispensável o exame pericial da arma de fogo.
Por tais razões, afirma que, a decisão proferida pelo magistrado de origem possui frágil fundamentação e, no caso dos autos não se vislumbra as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, previstas nos arts. 311 e 312 do CPP, tendo em vista que a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal não se aplicam aos fatos em análise, para obstar a liberdade provisória dos pacientes, por inexistirem elementos concretos que demonstrem ser a liberdade dos mesmos um risco à ordem pública ou à aplicação da Lei Penal.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estarem submetidos os pacientes, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva de cada um dos pacientes, com a expedição de alvarás de soltura, ante a carência de fundamentação e dos requisitos e pressupostos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão da carência de fundamentação adequada do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 28 de dezembro de 2019, em uma fazenda localizada na zona rural do município de Gaúcha do Norte, em razão da prática em tese, dos crimes previstos no artigo 161 § 1°, inciso II, do Código Penal c/c artigo 14 da Lei n° 10.826/2003,
Em razão de tais fatos, o impetrante protocolou pedido de liberdade provisória com pleito sucessivo de revogação da prisão preventiva sem fiança, pugnando consequentemente pela expedição dos alvarás de soltura em favor dos mesmos, pedido este que restou indeferido pelo magistrado de origem, em sede de plantão judicial, ocasião na qual foi decretada a prisão preventiva dos pacientes nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de comunicado de prisão em Flagrante Delito lavrado em face dos conduzidos Paulo Cezar da Silva Melgarejo, Gilberto Leite dos Santos e Izaías Olário Coelho, regularmente qualificados nos autos em epigrafe, pela pratica, em tese, das condutas delitivas previstas no artigo 161, §1o, II, do código penal c/c artigo 14 da Lei no 10.826/03. (...).
A decretação da prisão preventiva, demanda a prova da existência do crime e indico suficiente de autoria, coadjuvada pela presença de um dos fundamentos para a segregação, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do código de processo penal.
Ao que consta, em cognição sumária, a materialidade delitiva e indícios da respectiva autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, máxime pelo depoimento da vítima e interrogatório dos próprios conduzidos.
De fato, a análise objetiva dos autos revela a existência de indicativos robustos da pertinência da decretação da prisão cautelar, especialmente para garantia da ordem pública, ante a confessada substituição ilegal da força Estatal para suposto cumprimento de mandado de despejo.
Ademais, houve efetiva apreensão de arma de fogo em poder dos acusados, o que denota a atuação clandestina em relação à atividade supostamente exercida pelos increpados.
A prática criminosa demanda a pronta intervenção estatal, com a manutenção da segregação compulsória, inclusive pelo caráter preventivo da medida, inibindo o incentivo às práticas similares.
Portanto, a prisão cautelar visa resguardar o meio social, em face da repercussão da conduta delituosa, impedindo o descrédito do poder judiciário e dos órgãos persecutórios, “eis que a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descredito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo”. (...).
Logo, presentes os fundamentos que autorizam a segregação provisória dos custodiados.
Há, por conseguinte, necessidade da decretação da segregação provisória, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, as quais não ostentam força coercitiva idônea para impedir a reiteração delitiva.
Isso posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de Paulo Cezar da Silva Melgarejo, Gilberto Leite dos Santos e Izaías Olário Coelho e, via de consequência, indefiro o pedido de liberdade provisória. (...)”.
Conforme verificado, o decreto prisional considerou a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e possibilidade de reiteração criminosa dos pacientes.
In casu, verifica-se que a materialidade encontra-se comprovada nos autos, tendo em vista que, conforme Se verifica do Boletim de Ocorrência anexado aos autos (Id. 29887468 – p. 42/43), os pacientes foram encontrados dentro da propriedade da vítima, após comunicação desta à polícia acerca de uma invasão ao local, assim como devido ao fato da arma e das munições terem sido encontradas dentro do veículo dos pacientes, conforme auto de exibição e apreensão (Id. 29887468 – p. 45).
Os referidos indícios de autoria também encontram-se presentes, principalmente nas declarações prestadas pelos pacientes e pelo caseiro da Fazenda, Elizio Mazetto.
In casu, os pacientes alegam terem sido contratados por um homem conhecido como “Ferrugem”, sobre o qual nada sabem informar, tendo saído da cidade de Cuiabá e se deslocado até Paranatinga para supostamente trabalhar na propriedade onde ocorreram os fatos, a qual seria de propriedade de uma pessoa de nome Eduardo. Ao chegarem na cidade, foram recebidos por três homens desconhecidos, os quais estavam armados e arrebentaram o cadeado para adentrar na fazenda. Os pacientes afirmaram, ainda, que a arma e as munições foram deixadas com eles pelos mesmos homens que os levaram para trabalhar na propriedade e que não pertencia a nenhum deles.
Contudo, a versão apresentada pelos pacientes cai por terra ao serem analisadas as declarações do caseiro da propriedade, que afirmou em seu depoimento que os pacientes estavam com outros três homens não identificados, que o amarraram e ameaçaram de morte caso entrasse em contato com o proprietário da fazenda por 15 (quinze) dias, pois precisavam desse prazo para entrar na terra. Afirmou ainda, que os pacientes estavam armados com a carabina 38 e acampados na propriedade, tendo sido deixados lá para vigiar o funcionário para que não entrasse em contato com o Sr. José Gomes Peppes.
Acerca do risco de reiteração delitiva destacado na decisão proferida pelo magistrado de origem, tem-se a gravidade do delito praticado e extensa ficha de antecedentes criminais dos pacientes (Id. 29889990 – p. 159/165), assim como o fato de serem reincidentes.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar dos pacientes, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar dos pacientes, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2019.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator